Tribunal: CARF
Processo: 19515.008271/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008271/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.268 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
EMPRESA.
SAT/RAT.
VALE
TRANSPORTE.
NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA DO CARF N.o 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale transporte, mesmo que em pecúnia.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
REGRA DE CONTAGEM. SÚMULA CARF N° 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 2047/2087, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 2002/2042, a qual julgou
procedente o lançamento de Contribuições Sociais Previdenciárias relacionadas ao período de
apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008271/2008-05
Fl. 2176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.268 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008271/2008-05

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
1.Trata-se de crédito constituído pela Fiscalização (AI n° 37.208.103-7), contra a
empresa acima identificada, referente a contribuições dos segurados empregados que
prestaram serviços à Autuada no período abrangido pelas competências 01/2003 a
12/2005.
1.2. De acordo com o Relatório do Auto de Infração, as fls. 306/314, as remunerações
referem-se a pagamentos, em dinheiro, a titulo de Vale Transporte, portanto, em
descordo com a legislação previdenciária, sobre os quais não houve o recolhimento de
contribuição previdenciária.
1.3. As bases de cálculo lançadas referem-se aos valores informados nas folhas de
pagamento sob a rubrica "0019-Vale Transporte", uma vez que tais valores foram
considerados como um adicional, pago em dinheiro, a titulo de Vale Transporte. Apurou
a Fiscalização que as diferenças entre os valores registrados na conta contábil "45127-
Vale Transporte" e os informados nas folhas de pagamento, rubrica "0019-Vale
Transporte, representam os valores que, de fato, a Empresa forneceu em Tickets ou
Cartões de Vale Transporte, conforme previsto na legislação previdenciária.
1.4. Os descontos equivalentes a 6% (seis por cento) sobre o salário de cada trabalhador,
não foram abatidos das bases de cálculo apuradas, pois foram considerados como
pertinentes aos Vales Transportes (papel e cartão eletrônico) fornecidos de
conformidade com a legislação.
1.5. As diferenças apuradas foram calculadas, individualmente, por empregado, tendo
sido consideradas as faixas e limites do salário de contribuição e as retenções já
efetuadas.
1.6. Relata a Fiscalização que o procedimento fiscal foi inicialmente direcionado à
Empresa TOYS BR BRINQUEDOS LTDA, CNPJ n° 69.031.342/0001-75, e que, após
ter sido constatada a incorporação da referida empresa pela Autuada RI HAPPY
BRINQUEDOS LTDA., CNPJ n° 58.731.662/0001-1, foi ele redirecionado, por meio
do MPF n°08.1.90.00.2008-05665-9.
1.7. O lançamento é composto por dois levantamentos a saber:
a) "LI — VT EM DINHEIRO RI HAPPY": valores pagos pela Empresa autuada RI
HAPPY BRINQUEDOS LTDA., CNPJ n° 58.731.662/0001-11, sendo que esses
valores também se referem a empregados das Empresas incorporadas HAPPY TOYS
BRINQUEDOS LTDA., CNPJ n° 66.778.093/0001-98, e TOYS RIO BRINQUEDOS
LTDA., CNPJ n°02.509.364/0001-27;
b) "L2 — VT EM DINHEIRO TOYS BR": valores pagos pela Empresa incorporada
TOYS BR BRINQUEDOS LTDA., incorporação que ocorreu em 01/2008.
1.8. Os fatos geradores não foram informados nas GFIP — Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
Importa o crédito no valor de R$ 183.043,00 (cento e oitenta e três mil e quarenta e três
reais), consolidado em 03/12/2008.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
2. Através do instrumento de fls. 330/368, a Autuada impugnou, tempestivamente, o
lançamento. Em síntese, alega que:
2.1. houve cerceamento de defesa, uma vez que até a presente data não foram
devolvidos os documentos utilizados pela Fiscalização como base para a autuação;
2.2. os representantes da Empresa, por diversas vezes tentaram retirar os documentos
mas não obtiveram êxito;
2.3. transcreve ementas de decisões do Conselho de Contribuintes;
Fl. 2177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.268 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008271/2008-05

2.4. portanto, tem-se como imperativa a reabertura do prazo para impugnação;
2.5. antes que se adentre no cerne da questão, ou seja o suposto pagamento de Vale
Transporte em dinheiro, cabe esclarecer que a Impugnante possui filiais em diversas
cidades do pais, sendo que cada município possui regramento especifico seja com
relação tarifa seja com relação à emissão dos Vales Transportes;
2.6. em razão disso a Impugnante estabeleceu duas formas de pagamento:
a) aquisição direta nos postos de próximos à matriz e repasse direto aos empregados; b)
nos municípios mais distantes, encaminhamento de cheque ao Gerente Responsável pela
loja, que, pessoalmente os adquire e os repassa a cada um dos optantes pelo. beneficio;
2.7. os documentos apresentados na impugnação comprovam a situação ora descrita;
2.8. os valores lançados referentes aos fatos geradores ocorridos antes de 26 de
dezembro de 2003, encontram-se extintos pela decadência, nos termos do art. 150,
parágrafo 4°, do CTN, uma vez que a lavratura do Auto de infração deu-se em 26 de
dezembro de 2008;
2.9. a alegação de que a contagem do prazo de cinco anos inicia-se no exercício
seguinte ao lançamento, na forma do artigo 173 do CTN é desprovida de fundamento;
2.10. não procede a alegação de que o desconto do vale transporte é maior que o valor
creditado a tal titulo, uma vez que o Auditor Fiscal olvidou de observar nas folhas de
pagamento e respectivos comprovantes como são realizados os pagamentos do salário e
adiantamentos pela Impugnante;
2.11 ao efetuar o adiantamento salarial (40%) no dia 20 de cada mês, a Impugnante
entrega ao empregado os vales referentes ao período compreendido entre os dias 21 (do
próprio mês) e 5 (do mês subsequente);
2.12. quando do pagamento do salário propriamente dito (60%), os empregados
recebem os Vales Transportes relativos ao período compreendido entre os dias 6 e 20; e
procede-se, dentre outros descontos, ao do Vale Transporte (limitado a 6% do salário);
2.13 a titulo exemplificativo, acosta-se à impugnação os comprovantes de pagamento
dos meses de março e setembro, dos anos 2003, 2004 e 2005, que comprovam a
inexistência do "adicional" pago sob a rubrica do Vale Transporte.
2.14. como exemplos do alegado, a Impugnante descreve os fatos ocorridos com as
funcionárias Maria Eurides de Jesus (03/2003 e 03/2004), Maria do Socorro A.. da Silva
(03/2003) e Ilzeni Maria dos Santos (09/2004)
2.15. a regularidade do pagamento do Vale Transporte pode ser comprovada não apenas
em relação as citadas empregas, mas também com relação a todos os outros
empregados, pelos demais comprovantes ora acostados;
2.16. há que se declarar insubsistente a autuação, posto que não foram apreciados todos
o documentos apresentados, em especial os comprovantes de pagamento relativos ao
adiantamento salarial, realizados mensalmente;
2.17. não existe portanto o crédito de Vale Transporte pago em dinheiro já que os
valores nos comprovantes de pagamento representam apenas o custo de aquisição dos
vales transportes e em algumas cidades, como São Paulo, o crédito no cartão magnético,
sendo que o desconto legal previsto na Lei 7.418/85 é procedido sempre quando do
pagamento dos salários no inicio do mês subseqüente ao da prestação dos serviços;
2.18. a suposta diferença havida entre a Conta Contábil "45127" e os valores
contabilizados na folha de pagamento por meio da rubrica "0019- Vale Transporte"
decorre da não apreciação e a conseqüente não contabilização da rubrica "180-VT",
referente ao adiantamento do Vale Transporte, ou seja, não existe tal diferença, sendo
nulo o lançamento;
2.19. não obstante os equívocos apontados a Fiscalização não considerou os valores
descontados na forma da Lei n° 7.418/85;
Fl. 2178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.268 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008271/2008-05

2.20. ainda que a Impugnante efetuasse o pagamento de Vale Transporte em dinheiro, o
"adicional" ao salário do empregado seria apenas com relação à diferença da
importância paga e da quantia descontada, eis que, em outra hipótese, o empregado não
possuiria nenhum aumento em seu salário de contribuição;
2.21. admitir como correta a base de cálculo elaborada pelo Auditor Fiscal é permitir a
tributação em duplicidade;
2.22. não há como prevalecer a autuação, posto que a base de cálculo foi estimada sem
considerar o desconto da importância de 6%, da Lei n°7.418/85;
2.23. equivocadamente, a Fiscalização apontou como integrantes do salário de
contribuição os valores pagos em dinheiro a titulo de Vale Transporte, contudo, tal
interesse arrecadatório não pode prevalecer em detrimento do interesse público e à
margem da lei;
2. 24. a autuação está embasada em dispositivo que não possui força legal e, portanto,
não pode ser aplicado;
2.25. os decretos somente tem competência para regular questões já previstas em lei;
2.26. não há previsão legal que impeça a concessão de vales-transportes em dinheiro,
sendo certo que o artigo 5o do Decreto 95.247/87 extrapola a função dos decretos;
2.27 a Lei 7.418/85, em nenhum momento, proíbe a concessão deste beneficio em
dinheiro, sendo certo que qualquer entendimento em sentido contrário viola diretamente
o principio da legalidade (transcreve decisão do TRT da 2a Região);
2.28 o inciso IX, § 1o, do art. 2°, do Decreto 4.840/2003, que regulamenta a MP
130/2003, e dispõe sobre a autorização para o desconto de prestações em folha de
pagamento , admite expressamente a existência de auxilio transporte pago em dinheiro;
2.29. o legislador reconheceu o instituto do pagamento do vale transporte em dinheiro e
o deixou de considerar como salário ou remuneração salarial, assim como as verbas
correspondentes a diárias, ajuda de custo, adicional pela prestação de serviços
extraordinário, gratificação natalina, auxilio natalidade, auxilio funeral, adicional de
férias e auxilio alimentação, mesmo pagos em dinheiro;
2.30, assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão, resta claro que a natureza
jurídica do valor fornecido é de auxilio transporte e não a contraprestação por serviços
prestado;
2.31. eventuais valores pagos a titulo de vale transporte decorreram de problemas
ocorridos no fornecimento do beneficio aos trabalhadores, quando da migração do
sistema de bilhete em papel (passe) para o cartão eletrônico, ou ainda em situações em
que a Impugnante foi vitima de roubo dos Vales Transportes;
2.32. foram inúmeros os problemas ocorridos durante esta migração, tais como falta de
reabastecimento do crédito nos cartões, problemas no fornecimento dos próprios cartões
e até mesmo problemas na utilização do cartão (documentos anexos);
2.33. a intenção da Impugnante ao conceder os vales transportes foi auxiliar os
trabalhadores que encontravam problemas na utilização dos cartões eletrônicos e, por
muitas vezes tive.
2.34.os problemas enfrentados não foram causados por culpa do trabalhador e nem
mesmo do empregador, que não podem ser prejudicados por falhas As quais não deram
causa;
2.35. o pagamento em dinheiro, somente ocorreu no período em que os cartões
apontavam os erros descritos acima e nas situações em que os vales transportes foram
roubados, conforme comprovam a Carta de Compra e o respectivo Boletim de
Ocorrência;
2.36. nestes casos excepcionais a própria legislação (art. 5° do Decreto 95.247/87)
permite o pagamento em dinheiro, quando existem problemas no fornecimento de vales
transportes pelas empresas autorizadas;
Fl. 2179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.268 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008271/2008-05

2.37. por este motivo, também não há como prevalecer o Auto de Infração;
2.38. Não podem as autoridades administrativas deixar de apreciar os vícios que
maculam norma legais, calcados n alegação de que esse tipo de discussão exorbita sua
competência, sendo do Poder Judiciário a incumbência de apreciá-la.
2.39. não há nenhum impedimento na CF para que tal ocorra, pelo contrário é uma
obrigação da autoridade administrativa, conforme art. 23 da CF;
2.40. o art.59, II, do Decreto 70.235/72, declara nula a decisão proferida com preterição
do direito de defesa;
2.41. se a lei é inconstitucional ela o é para todos, não podendo nenhum Poder fechar os
olhos (transcreve textos jurisprudenciais );
2.42. a Taxa SELIC tem natureza remuneratória que agrega correção monetária e juros
remunerat6rios e não foi criada por Lei, o que viola o artigo 150, I, da CF;
2.43. a Taxa SELIC foi criada mediante Resolução do Banco Central, espécie normativa
que não se confunde com Lei em sentido formal;
2.44. a inconstitucionalidade é evidente pela singela observação de que não existe
qualquer dispositivo legal que crie os balizamentos necessários á integração da Taxa
SELIC em sede tributária;
2.45. não há a possibilidade de aferir correção monetária em período anterior ao
exercício do qual a mesma sera aplicada; ou seja impossibilidade de correção dos
débitos tributários mediante estimativa de inflação;
2.46. por outro lado, o artigo 161, do CTN, fixa como máximo para os juros de mora o
montante de 1% (um por cento) sobre o valor do crédito;
2.47. a multa aplicada tem estreita relação com a doa rt. 916, do CC, uma vez que
ambas estabelecem uma penalidade de caráter acessório, visando a ressarcir o credor
por eventuais prejuízos que advenham da mora do devedor;
2.48. por seu turno, os juros moratórios têm a mesma natureza da multa; tornando-se
inviável a cumulação de ambas;
2.49. ainda que seja mantida a autuação e a aplicação concomitante da multa e dos
juros, não se pode afastar do reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade
aplicada (art. 150, IV, da CF);
2.50. a imposição de multa de 75% sobre o débito apresenta-se desproporcional, em
evidente efeito de confisco, havendo, no caso presente, o abandono dessa premissa e dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
3. Do exposto, requer o conhecimento da presente impugnação e os eu provimento para
o fim de ser declarado insubsistente o Auto de Infração;
Do Adendo à Impugnação
4. Em 30/06/2009, a Impugnante, através do instrumento de fls. 1.113/1.116, apresentou
novas alegações que, em síntese, são as seguintes:
4.1. a recém publicada Lei Federal n° 11.941/09 introduziu algumas modificações na
Lei Federal 8.212/9, especialmente no que se refere à multa a ser aplicada em caso de
mora, razão pela qual, nos termos do art. 106, II, do CTN, deve ser aplicada ao presente
caso a novel legislação que prevê multa menos severa;
4.2. ao invés do aumento gradativo que poderia chegar a 100% sobre o valor do crédito,
o art. 35, da Lei 8.212/91, com sua nova redação, prevê que, hoje, a multa a ser aplicada
é a prescrita no art. 61 da Lei 9.430196, estando, pois limitada a 20% (vinte por cento)
do valor do débito (transcreve os artigos 35, "caput", da Lei 8.212/91) e artigo 61,
parágrafo 2°, da Lei 9.430/96;
5. Do exposto, no caso do Auto de Infração ser mantido, requer aplicação da Lei n°
11.941/09, no que se refere as multas aplicadas contra a peticionaria, de sorte que
prevaleça a penalidade menos severa.
Fl. 2180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.268 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008271/2008-05

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 2002/2004):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO
PRÓPRIA. BASE DE CALCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui base de calculo de contribuição previdenciária o pagamento de vale transporte,
em desacordo com a legislação própria (art. 28, I, parágrafo 9°, "f', da lei 8.212/91).
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados empregados
e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços sem vínculo empregatício,
descontando-as da respectiva remuneração, sendo que o desconto sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo licito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de recolher ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta
Lei. Art. 12, I e V; art. 30, I, alíneas a e b; art. 33, § 5° , todos da Lei 8.212/91.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. PARECER.
PGFN/CAT
n°
1.617/2008.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
PARCIAL
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DA NORMA PREVISTA NO ART. 173, 1, DO CTN.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei
8.212/91 que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual deve ser aplicado o
prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
O Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 aprovado pelo Sr. Ministro do Estado da
Fazenda vincula a Secretaria da Receita Federal do Brasil a tese jurídica
fixada (art. 42 da Lei Complementar n° 73/1993).
A inexistência de pagamento parcial antecipado enseja a aplicação do artigo 173, I, do
CTN.
MULTA
DE
MORA.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.
CARÁTER
IRRELEVÁVEL.
As contribuições pagas com atraso, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.065/95,
incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável,
conforme legislação vigente à época dos fatos geradores.
Lançamento Procedente
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 2047/2087, alegando em síntese: (a) cerceamento do direito de defesa; (b)
decadência; (c) inexistência de adicional pago pela empresa sob a rubrica “vale transporte”; (d)
regularidade do pagamento do vale transporte em dinheiro; (e) inexigibilidade de conduta
diversa da recorrente e a autorização legal para pagamento do vale transporte em dinheiro; (f)
outras questões caso o auto de infração fosse mantido, tais como retroatividade benigna da multa
aplicada e inconstitucionalidades do auto de infração.
Fl. 2181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.268 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008271/2008-05

Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
Considerando o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom emprego
do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Fl. 2182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.268 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008271/2008-05

Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Cumpre ressaltar que, para fins de aplicação do art. 150, §4o na contagem do
prazo decadencial das contribuições previdenciárias, o pagamento antecipado resta caracterizado
com o recolhimento pelo contribuinte, mesmo que parcial, do valor por ele considerado como
devido naquela competência, nos termos da súmula no 99 do CARF:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Pois bem, em consulta aos autos, verifica-se que o lançamento diz respeito aos
fatos geradores ocorridos entre 01/01/2003 a 31/12/2005, com ciência da RECORRENTE em 26
de dezembro de 2008, conforme assinatura no próprio Auto de Infração (fls. 02).
Conforme alegado pelo RECORRENTE, temos:
os valores lançados referentes aos fatos geradores ocorridos antes de 26 de dezembro de
2003, encontram-se extintos pela decadência, nos termos do art. 150, parágrafo 4°, do
CTN, uma vez que a lavratura do Auto de infração deu-se em 26 de dezembro de 2008;

Fl. 2183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.268 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008271/2008-05

De fato, parte do auto de infração estaria decaído, apesar de ser entendimento de
que é ônus da prova do contribuinte a comprovação do pagamento ainda que parcial. Entretanto,
conforme será tratado no tópico seguinte, o auto de infração será cancelado, uma vez que há
súmula quanto à matéria de mérito.
Mérito
O mérito tratado nos presentes autos é a incidência ou não das contribuições
previdenciárias pagas em dinheiro, como foi feito pela ora Recorrente.
Cumpre esclarecer que foi editado o Enunciado de Súmula CARF n.o 89 acerca da
matéria, que assim dispõe:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale
transporte, mesmo que em pecúnia.”
Nos termos do art. n° 45 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF n° 343/2015, a mencionada Súmula é de aplicação obrigatória pelos
Conselheiros desse colegiado.
Nesse contexto, torna-se imperioso o entendimento no sentido de que não deve ser
exigida contribuição previdenciária sobre valores pagos em pecúnia a título de vale transporte.
Parte-se da premissa de que não há a necessidade de se tratar das demais questões
trazidas aos autos, ainda mais, quando é caso de invocação de súmula de aplicação obrigatória.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 2184
DF CARF MF
Documento nato-digital